Tribunal: TJES
Processo: 5000803-83.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000803-83.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO SUDESTE LTDA
RECORRIDO: MARLUCE DE FREITAS CABRAL BETTCHER
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000803-83.2021.8.08.0026

RECTE.: VIAÇÃO SUDESTE LTDA

RECDO.: MARLUCE DE FREITAS CABRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM COLETIVO. AUTORA PRENSADA. ÔNUS DA PROVA DE FATO EXTINTIVO
IMPUTÁVEL A
REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que em dezembro/2020, ao sair de seu trabalho e ingressar no coletivo que faria o trajeto Marataízes x Graúna acabou sendo prensada pela porta, vez que o motorista não se atentou para o fato de que ainda não tinha ingressado completamente no coletivo. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no ID 2699649.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que a autora não comprovou o nexo de causalidade entre a lesão e o possível dano no coletivo. Apresentou recurso inominado no ID 2699639.
3. Sentença
: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar a REQUERIDA ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da autor, a título de indenização por danos materiais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do orçamento, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data Julgo improcedente o pedido contraposto”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para modificar a r. sentença prolatada. Caberia à recorrente, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar que o acidente não ocorreu conforme narrado pela autora, eis que, conforme informado na r. sentença, embora a requerente não tenha identificado o dia do ocorrido, citou o horário, o motorista e o mês, possibilitando a localização conforme escala de trabalho. Diferentemente do alegado, o caso não se trata de um acidente de trânsito, mas de passageiro que ficou preso na porta do veículo, razão pela qual a recorrente pode realmente não ter o registro do incidente. Não se trata de prova de fato negativo, posto que a recorrente, no mínimo, deveria ter juntado a escala de motoristas dos coletivos que opera no itinerário do acidente para contrastar as alegações da autora, ônus no qual não se desincumbiu. De mais a mais, os laudos médicos questionados não são contraditórios, haja vista que o raio-x é um exame menos detalhado que a ultrassonografia. As regiões diversas do corpo verificadas podem ser atribuídas a diagnóstico inicial equivocado, razão pela qual a mesma fora submetida a novos exames. Entendo que o ocorrido é um risco inerente à atividade de transporte, isto é, um caso fortuito interno, que enseja a responsabilidade objetiva da ré (súmula 187 do STF e art. 14 do CDC). Vale destacar que caberia à recorrente apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, do que não se desincumbiu, o que enseja, consequentemente, dano moral presumível. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)